Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS. COBRANÇA FUNDADA EM CÓPIA DE NOTA FISCAL PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO. LEI 4.320/64. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 63, § 1o, II, e § 2o, III, da Lei 4.320/64, que estatui normas de direito financeiro para controle dos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a liquidação da despesa só é possível após a verificação do direito do credor tendo por fundamento os documentos comprobatórios do crédito, bem como da exatidão da importância a pagar e da efetiva prestação do serviço.
2. Em se tratando de recursos públicos, mesmo em sede de contrato emergencial, imprescindível se faz a efetiva comprovação da prestação do serviço por meio de nota fiscal original e confirmação do recebimento, o qual não se presume e a prova sobre a sua existência e extensão é ônus do autor, nos moldes do artigo 373, I, do CPC.
3. Caso concreto em que, inexistente prova inequívoca da prestação de serviços de manutenção de caldeira hospitalar, porquanto objeto de processo administrativo e investigação criminal para apuração da substituição de notas fiscais por cópias, aparentemente realizados para suprimir glosas nas notas originais e possibilitar o pagamento integral do serviço, deve ser mantida a sentença de improcedência quanto ao pedido de pagamento integral da nota fiscal impugnada.
4. Recurso conhecido e desprovido.